Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-44.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATERIALIDADE. AUTORIA. QUALIFICADORAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso interposto em procedimento de apuração de ato infracional é, em regra, recebido apenas no efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese.
2. A materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado restou comprovada pelo registro de atendimento do SAMU, pela ocorrência policial e pelo laudo de perícia necropapiloscópica, que atestam o óbito violento e identificam a vítima, sendo desnecessário, no caso concreto, laudo necroscópico para estabelecer o nexo causal entre as agressões e o resultado morte.
3. A autoria está evidenciada pelas confissões firmes e coerentes dos adolescentes em juízo, que admitiram ter desferido socos e chutes contra a vítima embriagada, aliadas aos depoimentos testemunhais, às diligências policiais e às imagens de vídeo que revelam perseguição, agressões em grupo e fuga subsequente, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para afastar as teses de absolvição, desclassificação para lesão corporal e participação dolosamente distinta.
4. Mantêm-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os representados, em superioridade numérica, passaram a agredir até a morte pessoa desarmada e alcoolizada em razão de desentendimento banal, após persegui-la e atacá-la em condições que reduziram significativamente sua possibilidade de reação ou fuga.
5. Considerando a extrema gravidade do ato infracional (homicídio qualificado), o modus operandi extremamente violento e as condições pessoais e familiares de vulnerabilidade dos adolescentes, mostra-se adequada, necessária e proporcional a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, nos termos dos arts. 112, VI, e 122, I, do ECA.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.